Tribunal: TJDFT
Processo: 0741334-95.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0741334-95.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) AGRAVANTE: CNP CONSORCIO S. A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS AGRAVADO: ANTONIO TRINDADE DO CARMO D E S P A C H O A parte Apelada Autora protocolou petição de ID 68956526 para comunicar ter efetuado a cessão de crédito de todas as cotas em discussão nos presentes autos, o que comprovou com o termo de cessão de ID 68956537. Alega que, por esse motivo, todo e qualquer valor a ser pago/restituído deverá ser depositado exclusivamente no processo. Ao ID 68962908, alega ter comunicado a parte Apelante Ré a respeito da cessão de crédito por notificação extrajudicial enviada por carta com Aviso de Recebimento (ID 68964360). Nada a prover quanto ao requerimento neste momento processual, eis que deverá ser considerada a cessão de crédito na fase de execução perante o Juízo de origem, cabendo ao cessionário se habilitar nos autos para haver o crédito cedido, nos termos do que dispõe o art. 778, §1o, III, e §2o, do CPC. Desse modo, nos termos do despacho exarado pela Presidência deste Tribunal de Justiça ao ID 67085201, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça para apreciação do Agravo em Recurso Especial (ID 66650892). Publique-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de março de 2025 16:58:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador